Tribunal: TJMT
Processo: 1002162-08.2020.8.11.0053
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002162-08.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JESSICA MARIA DE PINHO PROCOPIO - CPF: 050.230.811-76 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002162-08.2020.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível De Santo Antônio Do Leverger-MT

Recorrente(s):

Jessica Maria De Pinho Procópio

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA DISCUTIDA EM OUTRO FEITO – RECONHECIDA COMO DEVIDA – DECISÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO VISANDO MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.

Se a dívida objeto desta ação foi discutida em outro processo, que reconheceu como devida, com sentença transitada em julgado, nega-se provimento ao recurso que visa majoração do valor da condenação.

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente, declarou inexistentes os débitos e condenou a ré a pagar o valor de R$ 3.000,00 a título de dano moral. A autora interpôs recurso visando a majoração do valor do dano moral.

O simples fato de o comprovante de residência estar em nome de terceiro não desobriga a empresa ré de comprovar a existência da relação jurídica.

No entanto, verifico que anteriormente a autora ajuizou a ação no 0030645-29.2017.811.0002, que tramitou no sistema PROJUDI, no Juizado Especial Cível Jardim Glória, discutindo os mesmos débitos objetos desta ação, e, na sessão do dia 27/04/2018, a Turma Recursal deu provimento ao recurso e julgou improcedente a sua pretensão, conforme ementa abaixo:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

In casu, a parte requerida apresentou documentos que comprovam a origem da dívida, desconstituindo a alegação de fraude formulada na petição inicial.

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

Recurso conhecido e provido.

Se os fatos objetos desta ação foram discutidos em outro processo ajuizado anteriormente, com trânsito em julgado, em que reconheceu ser devido o débito, não deve ser dado provimento para majorar o valor da condenação a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço o recurso inominado interposto pela Reclamante e nego-lhe provimento. Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios em fixo em 15 (quinze por cento) sobre o valor da condenação, e suspendo a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021